Tribunal: TJPA
Processo: 0808301-72.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808301-72.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: J M PNEUS E RENOVADORA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sessão de Plenário Virtual, realizada de 06 a 13 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JM PNEUS E RENOVADORA LTDA
, em face do Acórdão por meio do qual conheci do recurso e neguei provimento.

Inconformado, o embargante opôs o presente recurso alegando omissão no julgado, da ausência de prequestionamento de matéria de ordem
Constitucional e Federal, quais sejam: a) não fundamentação da decisão ofendendo o artigo 489, § 1° do CPC; b) não observância dos requisitos legais existentes no artigo 300 do CPC; c) violação ao princípio da ampla defesa e contraditório, artigo 5°, LV da Constituição Federal.

Antes esses argumentos, requer que seja processado esse recurso de embargos de declaração para que este tenha a omissão sanada.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de (id. 11135433).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Constato que não merece prosperar a arguição de aperfeiçoamento a prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1°, do CPC, pois
apresentei as razões e fundamentos pelos quais firmei meu entendimento.

Oportuno ressaltar que “o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Ademais, como é cediço, o artigo 300 do CPC, disciplina que o “periculum in mora” é um requisito imprescindível para a concessão da tutela antecipada, até mesmo para justificar o caráter de urgência do provimento jurisdicional satisfativo antecipado. No entanto, no caso, não há qualquer elemento de fato e/ou probatório que demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

E contra essa questão fática/jurídica analisada e julgada na decisão embargada-inexistência do periculum in mora – o embargante não demonstrou que r. decisão embargada possui algum vício a ser sanado e maiores digressões sobre os direitos das partes, nesta oportunidade, não se mostram convenientes, as quais podem ser tidas por antecipação do julgamento, notadamente porque as matérias expostas nas razões de embargos encontram-se diretamente entrosadas com o próprio mérito da demanda, devendo ser solucionadas, portanto, por ocasião da sentença após a efetivação de dilação probatória que estabelecerá de forma objetiva a responsabilidade ou não do embargante.

Nesse cenário, não constato, de pronto, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação, e
condeno o embargante
ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa por ser recurso utilizado com fins manifestamente protelatórios, conforme prevê o art. 1.026, § 3º do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 15/02/2023